Tribunal: TJSP
Processo: 4000449-24.2013.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DA LIDE. A questão referente à inépcia da petição inicial já foi analisada e afastada na decisão de fls. 322/323. Além disso, os documentos necessários e essenciais ao julgamento do processo estão todos juntados nos autos. - Ficou incontroverso que as partes

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – INOCORRÊNCIA – JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO JULGAMENTO DA LIDE. A questão referente à inépcia da petição inicial já foi analisada e afastada na decisão de fls. 322/323. Além disso, os documentos necessários e essenciais ao julgamento do processo estão todos juntados nos autos. - Ficou incontroverso que as partes firmaram o contrato de empréstimo retratado na inicial, no valor de R$ 100.000,00, na forma de capital de giro ou financiamento para aquisição de bens e serviços pela empresa acionada. A apelada comprovou documentalmente que o mesmo foi disponibilizado integralmente em conta corrente da empresa apelante (fls. 45/49 e 227/232), o que foi confirmado pelo perito judicial. Tratou-se simplesmente de empréstimo de capital de giro. Se o numerário foi consumido com a quitação de saldos negativos ou outros débitos a cargo da titular da conta, isso não altera a realidade de que o dinheiro foi disponibilizado, tornando os Apelantes responsáveis pela contraprestação pecuniária assumida. – ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância com o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278509
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000449-24.2013.8.26.0004, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes I.R.
TECNOLOGIA LTDA., ELAINE CRISTINE GRASSI BRESSAN e IRAN BRESSAN, é
apelada ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000449-24.2013.8.26.0004 -Voto no
2
VOTO No: 28760
APEL.No: 4000449-24.2013.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC DO F REG DA LAPA)
APTE. : I.R. TECNOLOGIA LTDA. E OUTROS
APDO. : ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
APELAÇÃO
AÇÃO DE COBRANÇA
INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL
INOCORRÊNCIA
JUNTADA DE
TODOS
OS
DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
AO
JULGAMENTO DA LIDE. A questão referente à inépcia da
petição inicial já foi analisada e afastada na decisão de fls.
322/323. Além disso, os documentos necessários e essenciais ao
julgamento do processo estão todos juntados nos autos. - Ficou
incontroverso que as partes firmaram o contrato de empréstimo
retratado na inicial, no valor de R$ 100.000,00, na forma de capital
de giro ou financiamento para aquisição de bens e serviços pela
empresa acionada. A apelada comprovou documentalmente que o
mesmo foi disponibilizado integralmente em conta corrente da
empresa apelante (fls. 45/49 e 227/232), o que foi confirmado pelo
perito judicial. Tratou-se simplesmente de empréstimo de capital
de giro. Se o numerário foi consumido com a quitação de saldos
negativos ou outros débitos a cargo da titular da conta, isso não
altera a realidade de que o dinheiro foi disponibilizado, tornando
os Apelantes responsáveis pela contraprestação pecuniária
assumida. ART. 252, DO REGIMENTO INTERNO DO E.
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO. Em consonância
com o princípio constitucional da razoável duração do processo,
previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da República, é de rigor
a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida. Precedentes
deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por I.R.
TECNOLOGIA LTDA., ELAINE CRISTINA GRASSI BRESSAN e IRAN
BRESSAN, nos autos da “AÇÃO DE COBRANÇA”, que lhes move ATIVOS S.A.
SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, cujo pedido inicial foi julgado
parcialmente procedente para que incida apenas a comissão de permanência
durante o período de inadimplemento, para condenar os Apelantes no pagamento
de R$ 128.919,23 (cento e vinte e oito mil, novecentos e dezenove reais e vinte e
três centavos), nos moldes da sentença de fls. 542/547, do Juiz JULIO CESAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000449-24.2013.8.26.0004 -Voto no
3
SILVA DE MENDONÇA FRANCO, da qual o relatório se adota.
Os Apelantes alegam, em síntese, que: a) deve ser
declarada a inépcia da petição inicial ante a ausência de juntada de documentos
indispensáveis à propositura da ação; b) houve desvio de finalidade, uma vez que
o dinheiro depositado foi utilizado para outras finalidades (fls. 549/563).
O recurso foi preparado às fls. 564/566.
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 586/593).
É o relatório.
Inicialmente, não há que se falar em inépcia da petição
inicial.
Cumpre ressaltar que a questão referente à inépcia da
petição inicial já foi analisada e afastada na decisão de fls. 322/323.
Além disso, os documentos necessários e essenciais ao
julgamento do processo estão todos juntados nos autos, não havendo qualquer
nulidade a ser declarada.
Em relação às demais matérias trazidas a reexame, em que
pesem os argumentos contidos no apelo, a sentença não merece reparo, pois o
Juízo a quo decidiu o feito com precisão, devendo ser aplicado ao caso em
concreto a disposição do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça. In verbis:
“Art. 252 Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver
de mantê-la.” (Grifei)
Com efeito, em consonância com o princípio constitucional
da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inc. LXXVIII, da Carta da
República (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000449-24.2013.8.26.0004 -Voto no
4
razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação”), é de rigor a ratificação dos fundamentos da r. sentença recorrida.
No mesmo sentido destaco o posicionamento desta Corte
de Justiça: Apelação no 994.06.023739-8, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Elliot Akel,
j. em 17.06.2010; Apelação no 994.05.106096-7, Rel. Des. Neves Amorim, 2a
Câm. Dir. Priv., j. em 29.06.2010; Apelação no 990.10.031478-5, 3a Câm. Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Beretta
da
Silveira,
j.
em
13.04.2010;
Apelação
994.05.0097355-6, 5a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. James Siano, j. em 19.05.2010;
Apelação 994.01.017050-8, 6a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. José Joaquim dos
Santos, j. em 27.05.2010; Apelação 991.09.079089-9, 11a Câm. Dir. Priv., Rel.
Des. Moura Ribeiro, j. em 20/05/2010; Apelação n° 990.10.237099-2, 13a Câm.
Dir.
Priv.,
Rel.
Des.
Luiz
Roberto
Sabbato,
em
30.06.2010;
AI
no
990.10.032298-2, 15a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, j. em
13.04.2010; Apelação no 991.09.0841779, 17a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Simões
de Vergueiro, j. em 09/06/2010; Apelação no 991.00.021389-1, 23a Câm. Dir.
Priv., Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, j. em 09/06/2010; Apelação no
992.07.038448-6, 28a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Cesar Lacerda, j. em 27.07.2010.
E não é diferente o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça como se pode observar nos seguintes julgados: REsp n° 662.272-RS, 2a
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. em 04.09.2007; REsp n° 641.963-
ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. em 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 17.12.2004; REsp n° 265.534- DF, 4a
Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. em 1.12.2003.
Destarte, adoto e ratifico os seguintes fundamentos da r.
sentença, de acordo com o art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de
Justiça:
“(...) Vistos, etc.
I. ATIVOS S/A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS (sucessora
processual de Banco do Brasil S/A) movimentou a presente Ação de Cobrança - Rito
Comumo em face de I.R. TECNOLOGIA LTDA., IRAN BRESSAN e ELAINE CRISTINI
GRASSI BRESSAN, alegando, em resumo, que, em 14/04/2009, os réus firmaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000449-24.2013.8.26.0004 -Voto no
5
contrato de abertura de crédito BB Giro Empresa Flex sob no 429.801.439, pelo qual
foi disponibilizado em conta corrente o valor de R$ 100.000,00, com vencimento em
09/04/2010, figurando os réus Iran e Elaine como fiadores. No entanto, vencida a
dívida, não houve o pagamento correspondente, tornando-se os requeridos devedores
da quantia de R$ 132.175,18, atualizada até 23/08/2013. Daí a presente ação,
visando a condenação dos requeridos ao pagamento do débito pendente.
Devidamente citados (fls. 77/81), os réus ofereceram contestação (fls. 82/96).
Em preliminares, arguiram a inépcia da inicial (a autora não teria comprovado
cabalmente a origem e a composição da dívida) e ausência de constituição em mora.
No mérito, disseram que a autora não demonstrou documentalmente a origem e
veracidade da dívida. Impugnaram os juros e encargos praticados pela autora na
cobrança do crédito, alegando que os mesmos não teriam respaldo na lei ou no
contrato, causando excesso no valor cobrado. Pediram a improcedência da ação.
Houve réplica (fls. 122/141).
A audiência de tentativa de conciliação restou prejudicada (fls. 171 e 308).
Os autos foram ao Contador Judicial, sobrevindo os cálculos e manifestações
de fls. 207/277.
Os réus interpuseram agravo de instrumento (fls. 257/267), ao qual foi negado
provimento (fls. 284/288).
A autora informou a cessão do crédito cobrado, razão pela qual foi deferida a
substituição processual requerida (fls. 289/296).
O feito foi saneado, oportunidade em que foram rejeitadas as preliminares
arguidas na resposta, e deferida a produção de prova unicamente pericial contábil (fls.
322/323).
O laudo pericial foi juntado aos autos (fls. 356/424 e 425/457), sobre o qual as
partes se manifestaram às fls. 460 e 467/468.
O assistente técnico dos réus apresentou parecer divergente (fls. 469/483).
O perito apresentou esclarecimentos ao laudo pericial (fls. 504/513), sobre os
quais apenas os réus se manifestaram (fls. 516/523 e 526).
Encerrada a instrução processual (fls. 527), autora e réus apresentaram
alegações finais às fls. 529/536 (réus) e 538/540 (autora).
É o breve relatório.
DECIDO.
II. A ação é parcialmente procedente.
A preliminar arguida pelo réus já foi alvo de decisão a fls. 322/323.
Apenas acrescento que se trata de obrigação em que "dies interpellat pro
homine", ou seja, dívida com vencimento certo, não havendo necessidade de
notificação para constituição em mora. De qualquer modo, a autora juntou cópia das
notificações enviadas às fls. 41/44.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000449-24.2013.8.26.0004 -Voto no
6
Ficou incontroverso que as partes firmaram o contrato de empréstimo
retratado na inicial, no valor de R$ 100.000,00, na forma de capital de giro ou
financiamento para aquisição de bens e serviços pela empresa acionada (fls.
10/23).
Os réus questionaram, primeiramente, que tenham recebido esse crédito, mas
a autora comprovou documentalmente que o mesmo foi disponibilizado
integralmente em conta corrente da empresa requerida (fls. 45/49 e 227/232), o
que foi confirmado pelo perito judicial.
Os demandados falaram genericamente em novação (fls. 92, penúltimo
parágrafo), sem nada fundamentar. Apesar disso, não há que se falar em
encadeamento de operações ou novação, se os próprios réus não indicaram quais
foram os contratos "novados".
Além disso, o contrato de empréstimo nada mencionou a esse respeito.
Como já se disse, tratou-se simplesmente de empréstimo de capital de
giro. Se o numerário foi consumido com a quitação de saldos negativos ou
outros débitos a cargo da titular da conta, isso não altera a realidade de que o
dinheiro foi disponibilizado, tornando os réus responsáveis pela
contraprestação pecuniária assumida.
Os réus também questionaram o montante da dívida, alegando que os juros
praticados não teriam respaldo no contrato e na lei.
Os juros contratados para o período de normalidade foram de 2,44% mensais,
e a taxa efetiva anual de R$ 33,547% (fls. 14/15, cláusula sétima) No entanto, o
contrato foi assinado em abril de 2009, e, evidentemente, as taxas de juros praticadas
foram naturalmente reajustadas durante a vigência contrato, o que inclusive estava
previsto em sua cláusula sétima, parágrafo segundo, com concordância da ré
financiada (fls. 14/15).
Aliás, a ré financiada obrigou-se contratualmente a acompanhar a evolução da
taxa de juros através das informações em seu extrato de conta mensal, e poderia ter
manifestado discordância da taxa praticada (fls. 15, cláusula sétima, parágrafos
segundo a quarto) e tomado as providências necessárias, inclusive judiciais. Se não o
fez, é porque concordou com os juros cobrados.
Ademais, as instituições financeiras não estão obrigadas a praticar a taxa média
de mercado para a cobrança de juros. Referida "taxa média" é simplesmente um
parâmetro publicado pelo Banco Central para que tais empresas orientem-se em suas
respectivas políticas de crédito, do ponto de vista do mercado competitivo, bem como
para que os clientes busquem operações financeiras com índices mais vantajosos.
Logo, inexiste obrigatoriedade de adoção de "taxa média" de juros. (...)” (Grifei).
Desta forma, resta devidamente demonstrada a dívida dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 4000449-24.2013.8.26.0004 -Voto no
7
Apelantes, inclusive através da prova pericial realizada nos autos, não havendo
qualquer alteração a ser feita na bem lançada sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais em
1%, fixando o valor devido pelos Apelantes a Apelada em 11% sobre o valor
atualizado da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator